Tribunal: TJMT
Processo: 0005354-87.2006.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005354-87.2006.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON COUTO DE ARAUJO (AGRAVANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – NÃO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO – UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR – INSTAURAÇÃO DE PAD E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL –

LEGALIDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECONHECER A FALTA GRAVE COM BASE NO PAD – ENTENDIMENTO DO STJ – DISPENSABILDIADE DE NOVA OITIVA DO REEDUCANTO – PREMISSA DO STJ – CONTROLE JUDICIAL SOBRE A ATIVIDADE DISCIPLIANAR – CASO SEMELHANTE JULGADO PELO TJMT – PRAZO APURAÇÃO FALTA GRAVE – 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, CP – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento de que o Juízo da Execução Penal pode verificar a legalidade da decisão disciplinar, bem como própria natureza da falta aplicada, inclusive para reconhecer como falta grave

a conduta praticada pelo reeducando enquadrada

nas hipóteses nos artigos 50 e 52 da LEP, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, HC 381237/MG; AgRg no HC 379521/MG).

“É dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave”
(AgRg no REsp 1543302/MS).

O período para a apuração de falta em Processo Administrativo Disciplinar – PAD e a homologação em Juízo é de 03 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do CP (STJ, RHC 71109/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0005354-87.2006.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANDERSON COUTO DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (Código 84878), por não reconhecer a nulidade da homologação da falta grave e a sua prescrição, decorrente de condenações por roubo majorado, homicídio qualificado e homicídio simples tentado a 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão – art. 157, §2o, I e II; art.121, §2o, IV; art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP – (ID 29568980).

O agravante sustenta que: 1) a decisão que homologou a falta grave seria nula,
“diante da inobservância da audiência de justificação”
; 2) a falta grave estaria prescrita pelo transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos.

Pede o provimento para que seja declarada nula a homologação da falta grave e reconhecida a prescrição intercorrente (ID 29568981).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 29572486).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 29572488).

A i. 3a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Liquidação das Penas – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

Recurso 1 – Pretendida a reforma da decisão para anular a homologação da decisão que reconheceu a falta grave, com a consequente prescrição da pretensão punitiva – Impossibilidade – tendo em vista a instauração de PAD, com a presença do contraditório e ampla defesa, é dispensável nova oitiva do apenado para homologar a decisão de falta grave – Recurso 2 – Pretendida a retificação do cálculo de liquidação das penas para excluir três períodos considerados como interrupção do cumprimento da pena – Possibilidade – considerando que o magistrado acolheu as justificativas apresentadas pelo sentenciado em audiências de justificação , os períodos deverão ser computados como pena cumprida –

Pelo desprovimento do recurso 1 e provimento do recurso 2”

(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 34017460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui as seguintes condenações:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2o, I e II, do CP – praticado em 31.12.2005 na Comarca de Cuiabá. A sentença transitou em julgado para o órgão ministerial e para a defesa em 26.05.2006 (ID

29563457);

- 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias por homicídio qualificado consumado e homicídio simples tentado – art. 121, §2o, IV; art. 121, caput, c/c art. 14, II, art. 69, todos do CP – praticados em 26.10.2009 na Comarca de Cuiabá. O acórdão transitou em julgado em 18.12.2013 (ID

29567008).

Em 15.04.2013, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, por meio da Portaria no 004/2013, a fim de apurar falta grave cometida em 10.04.2013 pelo agravante por utilização de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional (ID 29566970).

Em 18.04.2013, o conselho disciplinar concluiu que o agravante incorreu em utilizar
aparelho celular dentro do estabelecimento prisional
e classificou a falta como de natureza média (ID 29566971).

Após vista dos autos, o órgão ministerial requereu o reconhecimento da falta de natureza grave, com fundamento no art. 50, VII, da LEP (ID 29566971), o que foi deferido pelo Juízo da Execução Penal em decisão proferida em 03.07.2013 (ID 29566972).

Em 26.02.2019, o agravante requereu a nulidade da decisão que homologou a prática de falta grave, por não ter sido
“observada a necessidade de realização de audiência de justificação ainda mais quando, em sede administrativa, o agravante também não foi assistido por defesa técnica.”
(ID

29568975).

Em 24.05.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito nestes termos [decisão agravada]:

“No tocante à nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar em virtude da ausência de audiência de justificação, vê-se que o pleito defensivo não deve ser acolhido, já que, conforme consta do ato administrativo, em 10.04.2013, o penitente estava de posse de aparelho celular não permitido na unidade prisional, sendo-lhe em via administrativa, conferido o direito de ser acompanhado de defesa técnica. O Conselho Disciplinar concluiu pela prática de falta média, ao que se manifestou desfavorável o representante do Ministério Público, requerendo o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.

A prática de falta grave foi reconhecida por este Juízo nos termos da manifestação ministerial, modificando a imputação administrativamente imposta.

Ora, nenhuma mácula há em reconhecer penalidade diversa daquela imposta administrativamente, [...].

Na mesma senda, não há que se falar em nulidade ante a não realização de audiência de justificação, já que o contraditório foi concedido em sede administrativa. Nova oitiva do penitente nos casos em que sua defesa foi promovida é prescindível, conforme abalizado entendimento do STJ. [...].

Assim, afasto os pedidos formulados pela defesa quanto a nulidade do procedimento administrativo instaurado e homologado por este Juízo.

Melhor sorte não guarda o pretenso reconhecimento da prescrição, ante a conclusão do referido procedimento em prazo inferior a 03 (três) anos. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 29568980)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave, pelo uso de aparelho celular (LEP, art. 50, VII), com base em procedimento administrativo disciplinar, no qual o agravante foi devidamente ouvido e estava representado por defesa técnica, garantindo a ampla defesa e o contraditório (ID 29566971).

O c. STJ firmou o entendimento de que o Juízo da Execução Penal pode verificar a legalidade da decisão disciplinar, bem como própria natureza da falta aplicada, inclusive para reconhecer como falta grave

a conduta praticada pelo reeducando enquadrada

nas hipóteses nos artigos 50 e 52 da LEP, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, HC 381237/MG – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 23.03.2017; AgRg no HC 379521/MG – Relator: Min. Felix Fischer – Sexta Turma – 29.09.2017).

Outrossim, mostra-se
“dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave”
(AgRg no REsp 1543302/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 02.08.2018).

Em caso semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“O reeducando que porta, utiliza ou fornece aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo comete falta grave, nos termos da norma contida no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. E, havendo elementos para autorizar o controle judicial sobre decisão administrativa, cabe ao Juízo da execução fiscalizar/rever as decisões aplicadas em sede administrativa pelo Conselho Disciplinar no sentido de imputar ao agravante a prática do referido ato de indisciplina, com base nas provas colhidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório.”
(AgExPe N.U 0000900-20.2016.8.11.0008 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 03.05.2019)

Assim sendo, conserva-se a decisão impugnada.

Quanto à prescrição, verifica-se que o lapso temporal entre cometimento da falta grave [10.04.2013], a instauração do procedimento administrativo disciplinar [18.04.2013] e a decisão que o homologou [03.07.2013] não ultrapassou 03 (três) meses.

O período para a apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar e a homologação judicial é de 03 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do CP (STJ, RHC 71109/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 01.08.2018).

Neste sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Em razão da inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição”
. (AgExPe 0008139-13.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.02.2020)

No caso, não ocorreu prescrição intercorrente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020